Tribunal: TJDFT
Processo: 0743008-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743008-45.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ANC ADMINISTRADORA DE BENS S/A, UNIÃO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA RECORRIDO: LIVIO PHILLIPE DA ROCHA CORDOVIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. DEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA SOBRE VEÍCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGADO DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 872. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Gratuidade deferida. 3. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão. 4. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto. 5. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda. 6. A sucumbência se constitui no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. 7. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 8. Após ser notificado a respeito da alienação do veículo, o embargado apresentou contestação, oportunidade no qual requereu a manutenção da penhora sobre o bem e alegou a ocorrência de fraude à execução. Assim, o desenvolvimento do litígio pode ser atribuído ao embargado, que insistiu na execução mesmo após ter sido informado sobre a transferência do bem. 9. Recurso conhecido e provido, para conceder a gratuidade de justiça e redistribuir a responsabilidade pelas despesas processuais. As recorrentes alegam violação ao artigo 20 do Código de Processo Civil, sustentando que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e das demais despesas processuais deve recair sobre aquele que deu causa à demanda, nos termos do enunciado 303 da Súmula do STJ. Ressaltam que, in casu, a necessidade de oposição dos embargos de terceiro decorreu exclusivamente da inércia do embargante, ora recorrido, que, por aproximadamente seis meses, não providenciou a transferência da titularidade do veículo junto ao Detran/DF. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ FERNANDO TORRENTE, OAB/SP 225.732 (ID 69395267). Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 20 do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "os honorários de sucumbência serão arbitrados nos embargos de terceiro com base no princípio da causalidade, ficando a cargo da parte embargante se esta não atualizar os dados cadastrais. A verba honorária será suportada pela parte embargada que, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (AgInt no AREsp n. 2.575.811/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Logo, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 69395267. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021